Tribunal: TJDFT
Processo: 0731703-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS VeraAndrighi Gabinete da Desa. Vera Andrighi Número do processo: 0731703-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANTONIO RAIMUNDO DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de mandado de segurança com pedido de antecipação de tutela de urgência, impetrado por Antônio Raimundo dos Santos em face de ato omissivo do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consubstanciado em omissão quanto ao dever de assistência à saúde do Impetrante, negando-lhe a realização de cirurgia urgente e colocando em risco a sua vida. Diz que o mandado de segurança tem por objetivo buscar a prestação de tutela jurisdicional para fins de impor, em face da autoridade Impetrada, a ordem de assegurar o necessário atendimento à saúde do Impetrante Antônio Raimundo dos Santos, o qual necessita, em caráter de extrema URGÊNCIA, de realizar cirurgia de Troca Valvar Aórtica Bentall de Bono em virtude de Insuficiência Aórtica Severa - CID 10.l35.1. Relata que no dia 27.06.2021, sentindo dispnéia aguda e fadiga, o Impetrante se dirigiu ao Pronto Socorro do Hospital Regional de Santa Maria, onde foi indicado em exames preliminares que o Impetrante teria Insuficiência Cardíaca Aguda Descompensada. No dia 05.07.2021, o Impetrante foi encaminhado ao Instituto Hospital de Base do Distrito Federal - IHB, onde foi realizado o exame de cateterismo e constatada Insuficiência Aórtica Severa - CID 10.l35.1 e Ecstasia de Aorta Descendente -CID 10.l71.1. Logo depois, no dia 09.07.2021, o Impetrante novamente foi ao IHB e realizou o exame de ecodolppler em que foram constatadas diversas anomalias que agravam o estado de saúde do paciente, conforme se depreende a seguir: “-Aortoesclerose senil, com dupla lesão valvar aórtica, sendo insuficiência de grau acentuado e estenose discreta; -. Acentuado aumento das câmaras esquerdas. Hipertrofia excêntrica do ventrículo esquerdo. [...] - Insuficiência valvar mitral de grau moderado”. Assevera que, uma vez que o Hospital de Santa Maria não tinha leito disponível para internação, o Impetrante se dirigiu ao Hospital Regional do Gama – HRG no dia 13.07.2021, novamente com dispnéia aguda com piora ao decúbito, dor torácica, cansaço e tosse seca. Desde então, o Impetrante encontra-se internado no HRG e, conforme descrito em laudo médico assinado pela Dra. Virgínia S. R. Pereira - CRM-DF 20.171, o Impetrante: “apresentou inúmeros episódios de descompensação cardíaca (Edema Agudo de Pulmão) necessitando de monitoração no box de emergência da unidade”. Menciona que durante a internação no HRG, no aguardo da cirurgia de troca valvar, o Impetrante contraiu o vírus Sars-CoV-2 – COVID 19, mas já cumpriu o protocolo recomendado pela ANVISA do intervalo de 4 semanas para a realização da cirurgia, ou seja, não há nenhum óbice que impeça a realização da cirurgia que revela-se urgente, sob risco de o Impetrante perder a sua vida, conforme relatado em laudo médico do dia 01.10.2021: “Está com o pré operatório pronto e já se passaram 4 semanas após COVID”. Salienta que no retromencionado laudo subscrito pela Dra. Virgínia S. R. Pereira, da equipe médica do HRG, a necessidade da transferência a hospital que tenha suporte para a cirurgia cardíaca foi reafirmada, relatando a doutora que o Impetrante encontra-se "aguardando cirurgia de troca valvar aórtica por insuficiência importante [...] não tem condições de esperar a cirurgia em casa já que trata-se um paciente com histórico de inúmeras descompensações e RISCO DE MORTE " Assevera que se encontra internado desde o dia 27.06.2021, ou seja, há mais de 03 (três) meses, aguardando vaga para realizar a cirurgia cardíaca no Instituto de Cardiologia do Distrito Federal - ICDF. Contudo, a notícia que diariamente é repassada ao Impetrante pelos médicos cardiologistas do HRG é que não há previsão de a cirurgia sequer ser realizada. Enfatiza que em relatório médico subscrito pelo Dr. Leonardo Kenzo T. de Almeida – CRM-DF 23.518, datado em 13.08.2021, o Impetrante tão somente está aguardando o contato da equipe do ICDF para a sua transferência e cirurgia, mas o Impetrante já está aguardando esse prometido contato há 01 (um) mês e 20 (vinte) dias. Enfatiza, ainda, que em visitas matinais rotineiras, os próprios médicos orientaram diversas vezes ao Impetrante para que recorresse ao Poder Judiciário na tentativa de agilizar o agendamento da cirurgia, pois a sua experiência clínica tem demonstrado que, na maior parte das vezes, esse é o único meio de salvar a vida do paciente que depende de um procedimento cirúrgico tão urgente. Aponta que todos os exames foram realizados para completar o check-list exigido pelo ICDF como pré-operatório para a cirurgia de troca valvar, quais sejam: cateterismo cardíaco, exames laboratoriais, avaliação odontológica, ecocardiograma, eco de carótida e avaliação pulmonar – todos anexados aos autos do processo. Destaca que a Dra Virgínia, no laudo mais recente, datado em 01.10.2021, confirma o cumprimento de todos os requisitos para a realização da cirurgia. Dessa forma, conforme o relatório médico, o Impetrante está aguardando tão somente o contato do ICDF, que possui parceria com o SES-DF. Tratando-se de procedimento cirúrgico em caráter de profusa urgência e tendo em vista os direitos constitucionais da dignidade da pessoa humana e à saúde, incumbe ao Poder Público dispor do referido tratamento pelo SUS ao Impetrante, eis que a morosidade estatal poderá custar a vida do Impetrante. Informa que é pobre, não possui condições financeiras de arcar com as despesas e o valor da cirurgia na rede privada, sendo que os atos exarados pela ilustre autoridade coatora configuram violação cabal a direito líquido e certo do Impetrante, de modo a tornar imperiosa a concessão da Ordem de Segurança para fazer cessar a coação ilegal perpetrada pela Administração Pública do Distrito Federal. Destaca que é dever do Estado, isto é, de seus entes federados, de forma solidária, fornecer ao cidadão o acesso integral à saúde, obrigação tal de natureza constitucional. Na conformação político-jurídica hodierna, realiza-se a operação material do serviço através do Sistema Único de Saúde – SUS, regulamentado pela lei. Argumenta que, quanto à probabilidade do direito, há farta prova, consubstanciada nos laudos médicos e exames juntados à inicial, que comprovam a gravidade do estado de saúde do Impetrante, detentor de quadro de Insuficiência Aórtica Severa e Insuficiência Cardíaca Descompensada. De outro lado, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é patente e provém do risco iminente de morte, sendo que o Impetrante permanece internado em hospital com inúmeros episódios de dispnéia aguda e até risco de morte, necessitando urgentemente de cirurgia de troca valvar que, caso não realizada imediatamente, pode acarretar sequelas irreversíveis à saúde e à própria vida do Impetrante. Ao final, requer a concessão da tutela de urgência antecipada, ora requerida em caráter antecedente, de forma liminar, para determinar à autoridade coatora impetrada que providencie o transporte e deslocamento do Impetrante para imediata internação e realização da indicada cirurgia de troca valvar e inerente tratamento médico no Instituto de Cardiologia do Distrito Federal ou em outro hospital de referência cadastrado junto ao SUS que tenha suporte adequado para realizar a cirurgia cardíaca ou, se necessário, em hospital da rede privada, com todas as despesas custeadas pelo Distrito Federal, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), frisando que todos os exames pré-operatórios já foram realizados e encontram-se anexos aos autos e em posse das filhas do Impetrante. É a síntese do que interessa. Decido. Cumpre registrar inicialmente que o enfrentamento, em sede de plantão judicial, de ações judiciais está restrito aos casos em que há a comprovação de plano que o direito postulado corre perigo de perecimento a ponto de não poder aguardar o retorno do expediente forense e assim o exame por parte do juiz natural competente. Com efeito, nos termos do art. 4o da Portaria GPR n. 1.602, de 20 de setembro de 2021, ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: “I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Como visto, a regra vigente delimita a atuação do Magistrado que se encontra de plantão para analisar aquelas medidas cuja urgência não pode aguardar o expediente ordinário, sob pena de risco de o direito perecer. Nessa linha de intelecção, cabe ao demandante demonstrar de forma inequívoca que sua pretensão é urgente e o seu direito está em risco a ponto de não poder aguardar o exame no horário normal de trabalho por parte do juiz natural competente. Sem isso, não é viável haver decisão em sede de plantão judicial. O preceito constitucional do juiz natural deve ser preservado de toda forma, salvo justamente naqueles casos de evidente perecimento do direito vindicado. No caso em comento, conforme narrado pelo Impetrante e os documentos carreados aos autos apontam que o Impetrante está internado aguardando tão somente o contato do ICDF para a realização da cirurgia. É dizer, não se depreende do acervo probatório colacionado aos autos, o apontamento de urgência na análise do pedido por este plantão judicial, sendo situação a ser remetida ao Juiz natural da causa. No presente caso, os fatos indicados podem ser examinados pelo juiz natural, não se descortinando a urgência capaz de autorizar sua análise no plantão. Ante o exposto, indefiro, neata sede de plantao, o pedido de tutela.. Intimem-se. Após, à Eminente Desembargadora Relatora para a qual foi distribuído o presente mandado de segurança. Brasília, DF, 3 de outubro de 2021 22:19:08. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA No Exercício de Plantão Judicial do Conselho da Magistratura